Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700137-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREICYELLE BASILIO DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Antes de proceder a análise do pedido de antecipação da pretensão recursal se mostra necessária que a parte agravante esclareça quanto ao seu pedido, se formulado para fornecimento de hemodiálise ambulatorial como consta na regulação (ID 55237789 - Pág. 24), ou para hemodiálise intermitente convencional como inserido no relatório médico objeto do ID 55237789 - Pág. 16). Tal distinção se mostra necessária, em razão da informação prestada pela Superintendência da Região de Saúde Sul (ID 55237789 - Pág. 21), que informa a existência de duas modalidades de hemodiálise incorporadas, sendo a primeira não ambulatorial e a segunda diálise peritonial ambulatorial. Intime-se com urgência. Prazo de 2 dias. Retornem os autos ao gabinete tão logo ocorra a manifestação da Agravante. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.